Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731410-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: FERNANDES LOPES DE ALVIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Não há qualquer substrato fático a comprovar que o paciente está em regime fechado quando a sentença fixou regime semiaberto. Mais uma vez mantenho a liminar de ID 62719278. Remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 17:11:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator